Tribunal: TJMT
Processo: 1014864-48.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014864-48.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0787-00 (AGRAVANTE), ANTONIO FRANCISCATO SANCHES - CPF: 128.657.299-15 (AGRAVADO), Valdecir Errera (AGRAVADO), VALDECIR ERRERA (AGRAVADO), VALDECIR ERRERA - CPF: 005.239.458-17 (AGRAVADO), ANTONIO FRANCISCATO SANCHES - CPF: 128.657.299-15 (ADVOGADO), VALDECIR ERRERA - CPF: 005.239.458-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO
. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPUGNAÇÃO GENÉRICA – IMPOSSIBILIDADE –
RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA DECISÃO
–
CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO
.

Os recursos devem ser claros e objetivos em demonstrar a irresignação do recorrente com relação à decisão, sendo inviável a apreciação de agravo de instrumento em que os argumentos jurídicos dissociam daqueles enfrentados e apreciados pela decisão monocrática guerreada.

Para dar azo à alegação de equívoco no cálculo apresentado em cumprimento de sentença, não basta a impugnação genérica, com o simples apontamento da quantia que entende devida, sem qualquer discriminação e atualização do cálculo.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo de instrumento aviado por
Banco do Brasil S.A.
, objetivando a reforma da decisão que proferida nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença intentado pelo causídico
Antônio Franciscato Sanches
, em que o juízo
a quo
fixou honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico obtido pelo devedor na ação de execução.

Para tal desiderato, defende o agravante o excesso de execução, com parâmetros diversos daqueles decididos em julgados pelo STJ, haja vista que, a teor do que estabelece a Súmula 14 do STJ, arbitrados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, a correção monetária incide a partir do respectivo ajuizamento.

Alega que o perigo de dano irreparável decorre da possibilidade de constrição e levantamento dos valores depositados.

A liminar foi indeferida (ID. 50947498).

O agravado, por sua vez, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso (ID. 50920960).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O presente recurso visa atacar a decisão proferida pelo juízo
a quo
, em sede de cumprimento provisório de sentença, em que restou
fixado os honorários advocatícios em 10%
sobre o proveito econômico
obtido pelo devedor na ação de execução.

Pelo que se extrai dos autos, o agravante ajuizou ação de execução de título extrajudicial em face de Edward Rossi Vilela Silva e Solange Torres Girardelli Silva, contudo, em 02/04/2019, foi declarada a prescrição do crédito do exequente, ocasião em que foi julgado extinto o processo, com julgamento de mérito, na forma do art. 487, II, do CPC. Houve a condenação do exequente/agravante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (ID. 50424471).

No dia 06/05/2019, foi certificado o trânsito em julgado da sentença, ante a ausência de interposição de recurso por ambas as partes (ID. 50424471). Ato contínuo, em 07/05/2019, os causídicos dos executados deram início ao cumprimento de sentença, relativamente à verba honorária, apontando a quantia de R$ 1.409.132,27 (um milhão, quatrocentos e nove mil, cento e trinta e dois reais e vinte e sete centavos) (ID. 50424471).

Em contrapartida, o exequente/agravante apresentou impugnação, alegando excesso de execução, e apontando como devida a quantia de R$ 147.652,72 (cento e quarenta e sete mil seiscentos e cinquenta e dois reais e setenta e dois centavos) (ID. 50424471), contudo, procedeu com o depósito judicial do valor controverso, a fim de afastar a multa do art. 523, §1o, do CPC.

Ante a divergência dos cálculos, o juízo
a quo
remeteu os autos à contadoria, que apurou a cifra de R$ 222.329,71 (duzentos e vinte e dois mil, trezentos e vinte e nove reais e setenta e um centavos) (ID. 50424472 – Pág. 1). Ambos os litigantes impugnaram.

Sobreveio, então, a seguinte decisão,
in verbis
:

“Analisando detidamente os autos, tenho que razão assiste à parte exequente, em virtude de evidente erro material produzido por este juízo quando da fixação da condenação do Banco do Brasil ao pagamento de honorários advocatícios.

[...]

Analisando os autos, verifico que este magistrado realmente se equivocou ao condenar o executado Banco do Brasil ao pagamento de honorários advocatícios com base no valor da causa, pois o correto seria a sua condenação com base no proveito econômico obtido pela parte adversa com a extinção da execução.

[...]

Como se observa, conforme determinado pelo art. 85 §2o do NCPC, a verba honorária, em regra, é fixada sucessivamente nessa ordem: 1) sobre o valor da condenação; 2) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor; ou 3) sobre o valor atualizado da causa.

Na vigência do novo CPC, em caso semelhante ao ora versado, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que deve ser utilizado o critério do proveito econômico obtido pela parte como base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência, esclarecendo, inclusive, que esse critério leva em conta o montante que o devedor deixou de pagar. Vejamos a Jurisprudência do STJ:

[...]

No caso dos autos, a sentença que extinguiu a ação de execução pela prescrição fixou honorários em 10% sobre o valor da causa, sendo este critério utilizado de forma indevida, uma vez que na ocasião da sentença já vigorava o novo Código de Processo Civil o qual determina a aplicação da ordem sucessiva na fixação da verba honorária, de modo que, nos casos de execução extinta pela prescrição, não havendo condenação, devem ser fixados honorários pelo critério do proveito econômico obtido pelo devedor com a extinção do processo executivo, e não pelo valor da causa.

[...]

No que tange ao proveito econômico obtido pelo devedor com a extinção do feito executivo, a orientação dos Tribunais é de que a verba deve ser fixada em percentual sobre o débito existente, ou seja, o montante que o devedor deixou de pagar, conforme planilha atualizada do débito apresentada pelo credor.

[...]

Isso dito, cumpre ajustar, neste caso em concreto, os honorários advocatícios que foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, de modo que, não tendo sido observada na sentença extintiva de execução a ordem sucessiva da fixação da verba, e como não houve condenação, deve ser estabelecido o critério do proveito econômico, pelo que o equívoco importa na necessária e excepcional correção do erro material a pedido do exequente, considerando-se como proveito econômico aquilo que ele deixou de pagar com a extinção da execução. Cumpre asseverar que este é o entendimento deste juízo em todos os casos onde há extinção da execução pela prescrição, como, por exemplo, nos processos de Código nos 32710, 1657, 3894. 2525, etc.

Por fim, em face desta decisão, resta afastada a alegação de litigância de má-fé.

Ante o exposto, corrijo erro material lançado na sentença, para ajustar o valor dos honorários advocatícios, que passo a fixar em 10% sobre o proveito econômico obtido pelo devedor na ação de execução, sendo que este percentual deve ser baseado nos valores inseridos em planilha de cálculo de fl. 155.”
(ID. 50424472 – Pág. 31/35)

Contra essa decisão, rebela-se o agravante, alegando, em síntese, que a sentença transitada em julgado fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, devidamente atualizado, na forma do art. 85 do CPC, razão pela qual, para fins de atualização, somente deve incidir correção monetária, sem juros legais, como pretende os agravados.

Aduz, ainda, que, em que pese a possibilidade de revisão do erro material até mesmo de ofício pelo julgador, o que se verifica é um excesso de execução com parâmetros diversos daqueles decididos em julgados pelo STJ.

Pois bem.
Em relação aos parâmetros de atualização do valor da causa, para fins de incidência do percentual arbitrado a título de honorários advocatícios, verifica-se que o recurso não ataca especificamente os termos da decisão recorrida, porquanto, como se observa do excerto colacionado alhures, o magistrado de piso substituiu a base de cálculo anteriormente fixada (valor atualizado da causa), pelo valor do proveito econômico obtido pelo
devedor com a extinção do processo executivo.

Portanto, uma vez que as razões recursais, nesse ponto, não guardam relação de pertinência com a matéria enfrentada pela decisão hostilizada, tais alegações não devem ser conhecidas no recurso.

De igual modo, em relação à insurgência no que concerne ao excesso de execução, o agravante apenas alega a utilização de
“parâmetros diversos daqueles decididos em julgados pelo Superior Tribunal de Justiça”
(ID. 50412499 – Pág. 15), sem, contudo, apontar em que consistiria o excesso, tampouco mencionar quais os julgados do STJ respaldariam sua irresignação.

Como dito, o agravante não tece uma linha sequer para impugnar a novel fixação dos honorários advocatícios sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor, tampouco para impugnar a planilha de cálculo, deixando de apresentar argumento capaz de evidenciar o excesso.

Ora, não basta a afirmação genérica, reportando-se a cálculo anteriormente apresentado aos autos, apontando na inicial do recurso a quantia que entende devida, sem qualquer discriminação e atualização de seu cálculo.

A doutrina balizada, aliás, dá apoio, conforme lição de MARINONI:

“Na verdade, mais do que simplesmente alegar que o valor executado está errado e afirmar aquele que entende correto, deverá o executado apresentar a respectiva memória de cálculo, realizando argumentação capaz de demonstrar o erro do exequente. Não basta a afirmação genérica de excesso de execução e a indicação meramente formal de valor que entende adequado (...). Isso porque o objetivo do art. 475-L, § 2o, do CPC, está justamente em evitar alegações destituídas de fundamento, bem como a utilização da impugnação como meio de simples protelação do pagamento da quantia devida.”
(MARINONI, Luis Guilherme. MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil - Comentado artigo por artigo. RT. 2008, p. 470)

Sobre o tema, reiterados julgados deste Sodalício coadunam do mesmo entendimento,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGUROS – DECISÃO QUE HOMOLOGOU O CÁLCULO APRESENTADO PELO AUTOR DA AÇÃO PARA O VALOR DEVIDO PELO PAGAMENTO DA CÉDULA RURAL – IMPUGNAÇÃO TARDIA E GENÉRICA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A impugnação aos cálculos apresentados pelo exequente deve ser específica, e não genérica, pois incumbe a quem impugna o dever de apontar exatamente os erros cometidos pela parte contrária na elaboração do cálculo.”
(TJ-MT - AI: 10033893220198110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 21/08/2019, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/08/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELOS EXEQUENTES – POSSIBILIDADE – IMPUGNAÇÃO GENÉRICA E DESACOMPANHADA DE CÁLCULOS DIVERGENTES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O agravante procurou se defender de forma genérica, deixando de apontar especificamente qual o equívoco cometido em relação aos índices e demais padrões utilizados nos cálculos, tecendo críticas abstratas acerca dos termos iniciais de incidência dos juros e demais questões já apreciadas no processo de conhecimento.”
(TJ-MT - AI: 10075208420188110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 22/08/2018, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/08/2018)

Ainda, pelo que se extrai dos autos, o único cálculo reproduzido pelo agravante nos autos de origem, tinha por escopo demonstrar o excesso do valor apontado pelo exequente, quando a base de cálculo da verba honorária ainda consistia no valor atualizado da causa. Depois da aludida correção de ofício pelo magistrado de piso, em que restou alterado os critérios de fixação dos honorários, incidindo, então, sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor, o agravante não apontou novo cálculo para justificar o valor que entende correto.

Importante sobrelevar, ainda, que o agravante curiosamente não se rebela contra a modificação dos parâmetros para fins de incidência dos honorários advocatícios, e, inclusive, em seu recurso, consente categoricamente com a
“possibilidade de revisão do erro material até mesmo de ofício pelo julgador”
(ID. 50412499 – Pág. 15).

Ante o exposto,
conheço parcialmente do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo incólume o
decisum
objurgado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020